Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010696-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), MARIA NELCI PACHARRA FERREIRA - CPF: 811.996.941-34 (AGRAVANTE), ROBERTO ROCHA FERREIRA - CPF: 038.821.711-11 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010696-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA NELCI PACHARRA FERREIRA, ROBERTO ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESQUISITOS DEMONSTRADOS -

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - De acordo com a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

II - No caso concreto, é evidente que a parte agravada possui maior facilidade para a produção da prova, mormente por se tratar de empresa de grande porte, que, inclusive, dispõe de todos os equipamentos e profissionais exigidos para a elucidação da questão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010696-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA NELCI PACHARRA FERREIRA, ROBERTO ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLI NELCI PACHARRA FERREIRA e ROBERTO ROCHA FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer, de no 1000144-38.2019.8.11.0024, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos agravantes, por entender que a questão não trata pura e simplesmente de relação de consumo, mas também envolve relação administrativa.

Para tanto, os agravantes afirmam que desde 2013 estão impossibilitados de prosseguirem com a utilização normal e o plantio em sua propriedade rural, haja vista a instalação de postes e fios de energia elétrica dentro de sua área, realizada pela agravada, para fornecimento de energia aos imóveis vizinhos, sem a devida autorização.

Relatam que os postes de energia estão instalados próximos às árvores, passando logo acima das áreas de plantio, o que impede o livre uso e gozo da propriedade.

Destacam que construíram uma estrada para a instalação dos postes e dos fios de energia em local que não causaria prejuízos às suas atividades, opção, contudo, que foi recusada pela agravada.

O Pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010696-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre examinar no presente agravo o acertou ou não da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requestada pela parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor em relação aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, verdadeira dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

Confira-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Acerca do tema, lições de Luiz Guilherme Marinoni:

O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1o, do CPC
. Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo contrário.
À vista de determinados casos concretos, pode se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela judicial adequada e efetiva, uma regulação fixa da prova, em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar
. Em semelhantes situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem encontre me melhores condições de provar. (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 470).

Assim, presentes certas condições, o ônus da prova poderá ser distribuído de forma diversa daquela prevista no
caput
do artigo.

No caso concreto, é evidente que a parte agravada possui maior facilidade para a produção da prova, mormente por se tratar de empresa de grande porte, que, inclusive, dispõe de todos os equipamentos e profissionais exigidos para a elucidação da questão.

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, viável a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020